Tribunal: STF
Processo: ARE 1433342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DOS SERVIDORES DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA QUE SÓ VIERAM A SER REGULADOS NO ANO DE 2014, ATRAVÉS DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 135/2014, O QUE ULTRAPASSOU O PRAZO ESTIPULADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 100/09, A QUAL EXTINGUIU A EMPRESA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA E CRIOU A AUTARQUIA DENOMINADA GUARDA MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARTE AUTORA APELANTE QUE PLEITEOU A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS RETROATIVAS. MATÉRIA QUE FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA SEÇÃO CÍVEL COMUM, ATRAVÉS DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0030581-37.2016.8.19.0000, QUE FIXOU TESE NO SENTIDO DE QUE OS ENQUADRAMENTOS, OU REENQUADRAMENTOS, NO CARGO OU CARREIRA DOS INTEGRANTES DA GM-RIO, NÃO PODEM SER ENTENDIDOS DE FORMA RETROATIVA, EM OBEDIÊNCIA À SÚMULA VINCULANTE 37, DE FORMA QUE NÃO SÃO DEVIDAS QUAISQUER DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE O TERMO FINAL DE VIGÊNCIA DO CAPUT DO ART. 16 DA LC MUNICIPAL 100/2009 E O TERMO INICIAL DE VIGÊNCIA DA LC MUNICIPAL 135/2014. ASSIM, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE A PARTE APELADA NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º;5º, inciso XXXVI; 37, caput, e § 6º; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º;5º, inciso XXXVI; 37, caput; e 97, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente